Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712952-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA RECORRIDO: MARIA CLARA DE LIMA GODE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A. e OUTROS em face de decisão, proferida no cumprimento de sentença no 0727361-83.2017.8.07.0001. A prestação jurisdicional nesta segunda instância já foi cumprida, conforme se infere da certidão de julgamento acostada ao ID 19068942. O Recurso Especial interposto por estas restou inadmitido ao ID. 21711420). Após, as agravantes noticiaram a realização de acordo extrajudicial entabulado entre as partes (ID. 22022079). Ao ID. 22037440, houve determinação da Presidência desta Corte de Justiça para que os autos sejam baixados ao órgão julgador de origem para a homologação do referido acordo. Desse modo, eventual homologação de acordo capaz de ensejar a extinção ou o sobrestamento do feito originário deve ser dirigida ao próprio juízo a quo, e não a este juízo ad quem que é incumbido apenas de julgar o presente recurso, limitando-se aos termos da decisão agravada. Destarte, nada a prover quanto ao peticionado. Assim, retorne os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília,2 de março de 2021 12:56:11. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA